Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-33.2017.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-33.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO MEURER - CPF: 942.545.751-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5
o
, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2
o
, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5
o
, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (id.
174360940, págs. 01/04
).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se encaixassem nos ditames dos artigos 2
o
e 5
o
, da referida norma.

Salienta que o Estado-juiz não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Enfatiza que a soma dos créditos executados ultrapassa o valor de 160 UPFs, o que demonstra o equívoco do Juízo singular.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor de João Meurer, objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 20172350 (id. 174360930, págs. 01/05).

A tentativa de citação por carta, com aviso de recebimento, foi frustrada (id. 174360930, pág. 09). Contudo, restou positiva a citação por Oficial de Justiça, conforme certidão id. 174360930, pág. 15).

A penhora
oline
bloqueou o montante de R$ 412,31 (quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos) (id. 174360930, págs. 29/30).

O Magistrado singular determinou a intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar manifestação, quanto ao interesse no prosseguimento do feito, já que o valor da execução era inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs e, portanto, estava autorizado a desistir da ação, nos termos da Lei n. 10.496/2017 (id. 174360939, págs. 01/02).

Em vista de o Estado de Mato Grosso ter permanecido inerte, o Juiz
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

Considerando que no caso dos autos cabe a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4º da Lei Estadual nº 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, devendo, no entanto, observar as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL, e que intimado, o autor quedou-se inerte, entendo cabível a extinção do feito, em privilégio ao princípio da celeridade e economia processual, visando assim que não sejam praticados mais atos judiciais inúteis.

Ademais, analisando processos nesta mesma condição, a postura da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL tem sido requerer a desistência.

Portanto, com base nisso, entendo não haver prejuízo.

Todavia, por não ter sido formalizado o pedido de desistência, mas, por restar comprovada a ausência de
interesse de agir
, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI , do CPC . (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O artigo 2
o
, da Lei n. 10.496/2017, de fato, autorizou a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ação de execução fiscal, para cobrança de créditos inferiores a 160 (cento e sessenta) UPFs, bem assim que na apuração do montante, seriam considerados o valor principal e os acessórios, bem assim os honorários advocatícios. Veja-se:

Art. 2º -
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios
, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. (Destaquei).

Já o artigo 5
o
, da referida norma, autoriza a PGE/MT desistir da execução fiscal, caso os créditos exigidos na data de vigência da Lei se enquadrem no limite fixado no artigo 2
o
,
in verbis
:

Art. 5º -
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que
os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º
. (Negritei).

No caso em questão, observo que a Execução Fiscal, ajuizada pelo Recorrente em 10/04/2017, visou ao recebimento dos créditos constantes da CDA n. 20172350 que correspondia, à época, ao valor de R$ 26.258,88 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Ocorre que o valor da Execução Fiscal, atualizado até o mês de maio de 2023, corresponde a R$ 59.404,48 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) (id. 174360942, pág. 01).

A Portaria n. 073/2023-SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF de maio de 2023 corresponderia a R$ 227,84 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Nessa quadra, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2
o
, da Lei n. 10.496/2017, o débito cobrado não poderia ultrapassar o montante de R$ 36.454,40 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Desse modo, em vista do valor executado ser maior que o correspondente a 160 UPFs, é certo que a mencionada norma não se aplica ao caso em tela, o que demonstra o equívoco do Juízo
a quo
.

Ademais, ainda que o débito executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Julgador impor à PGE que desista da ação, porque se trata de “uma faculdade” da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024